Tribunal: STF
Processo: RE 1278445
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que reconheceu a legalidade da contratação temporária de servidores pela FUNASA.
    No apelo extremo (fl. 98, Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 37, IX, da Constituição, visto que não preenchidos os requisitos constitucionais justificadores da contratação temporária.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos termos da seguinte ementa (Vol. 5, fl. 61):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNASA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PARA OS PERÍODOS PREVISTOS NA LEI Nº 8.745/1993. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA OBJETO DA AÇÃO EM APREÇO. EFETIVA NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
    1. A Portaria Interministerial nº 195, de 28 de maio de 2013, dos Ministros de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão e da Saúde, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 29 de maio de 2013, p. 110/111 (fls. 07-08), autorizou a Fundação Nacional da Saúde - FUNASA a contratar 336 (trezentos e trinta e seis) profissionais, por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento na alínea 'i' do inciso VI do artigo 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993;
    2. A conduta da Administração Pública foi amoldada à regras legais e do edital.
    3. A natureza e a temporariedade das atividades que justificam a contratação temporária foram bem demonstradas nos autos, restando claro que, apesar de as atividades desenvolvidas pelos temporários serem idênticas a atividade fim, trata-se de mutirão para solução do passivo e de um expressivo aumento no volume de trabalho em razão do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC-1 e do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC-2.
    4. A contratação temporária é fruto da realização de reuniões técnicas da Secretaria de Gestão Pública e dos representantes da Secretaria - Executiva do Ministério da Saúde e da Diretoria executiva da FUNASA visando a solucionar a demanda excessiva, mas também buscando racionalizar a gestão, não havendo provas nos autos de que a conduta da Administração se deu para burlar a realização de concurso público para a contratação de servidores de carreira.
    5. Embargos infringentes pela prevalência da posição vencedora na Turma”.
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.084.677-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente